Tribunal: STF
Processo: ARE 1350507
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA LEI EM TESE. Inocorrência. Hipótese que não se trata de insurgência contra a norma em tese (RICMS), mas contra os efeitos concretos desta norma, que atingiram as operações fiscais encartadas pela impetrante. Inadequação da via eleita não configurada. Preliminar rejeitada. FALTA DE INTERESSE DE AGIR/IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO. Creditamento extemporâneo de valores nos últimos cinco anos da data da impetração. Inadmissibilidade. Inviável cobrança de valores pretéritos na via mandamental. Súmula 271 do STF. Recurso não conhecido, quantos aos valores supostamente devidos antes da data da impetração. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. Pretensão ao reconhecimento do creditamento integral do ICMS-ST, afastando-se a limitação imposta pelo art. 272 do RICMS. Pessoa jurídica dedicada ao plantio e posterior industrialização de cana-de-açúcar para a produção de açúcar e álcool. Pretensão ao creditamento de ICMS referente ao diesel adquirido para utilização em sua atividade agroindustrial (máquinas e implementos empregados no plantio, manutenção e tratos culturais da lavoura) com a mesma base de cálculo utilizada pela refinaria para a apuração do imposto a ser pago. Violação ao princípio da não-cumulatividade pelo art. 272, parte final, do Decreto n° 45.490/00 não configurado. Apropriação integral dos créditos pela aquisição de bens consumidos no processo produtivo de industrialização que não deriva da regra-matriz constitucional, e sim do art. 20 da LC n° 87/96, cuja aplicabilidade foi diversas vezes postergada e atualmente está prevista para janeiro de 2033. Sentença de improcedência mantida. Recurso conhecido e improvido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5°, II; 155, § 2°, I, XII, alínea "c" da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Ora, o contribuinte pretende assegurar o direito ao creditamento de ICMS relativo aos valores da entrada ou aquisição de materiais em seus estabelecimentos e não comprovou o seu integral consumo no processo de industrialização, tratando-se de bens de uso e consumo do estabelecimento comercial. Note-se que a Lei Complementar nº 87/96, em seus artigos 19 e 20, assim estabelece:



    Art. 19. O imposto é não-cumulativo, compensando-se o que for devido em cada operação relativa à circulação de mercadorias ou prestação de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação com o montante cobrado nas anteriores pelo mesmo ou por outro Estado. Art. 20. Para a compensação a que se refere o artigo anterior, é assegurado ao sujeito passivo o direito de creditar-se do imposto anteriormente cobrado em operações de que tenha resultado a entrada de mercadoria, real ou simbólica, no estabelecimento, inclusive a destinada ao seu uso ou consumo ou ao ativo permanente, ou o recebimento de serviços de transporte interestadual e intermunicipal ou de comunicação.



    E segundo o art. 33 da citada lei, que disciplina o regime de compensação do ICMS:



    Art. 33. Na aplicação do art. 20 observar-se-á o seguinte: ... I somente darão direito de crédito as mercadorias destinadas ao uso ou consumo do estabelecimento nele entradas a partir de 1o de janeiro de 2033; (Redação dada pela LCE nº 171, de 27/12/2019).



    Verifica-se, portanto, que a autora somente terá direito de crédito as mercadorias destinadas ao uso ou consumo do estabelecimento nele entradas a partir de 1º de janeiro de 2033, com a redação dada pelo art. 1º da Lei Complementar nº 171, de 27 de dezembro de 2019. 



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula nºs 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    “Segundo agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Tributário. ICMS/ST. Base de cálculo. Critério de apuração. Natureza infraconstitucional da controvérsia. Legislação local. Súmula 280/STF. 1. O Tribunal de origem solucionou a lide com fundamento na legislação infraconstitucional (Lei nº 6.763/75; RICMS/02 (Decreto nº 43.080/02; art. 8º da LC nº 87/96 e art. 161 do CTN). A violação dos dispositivos constitucionais invocados seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que não enseja reexame em recurso extraordinário. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do novo CPC” (ARE nº 869.158/MG – AgR-segundo, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 26/10/17).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. COMPOSIÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. LEI COMPLEMENTAR 87/96. 1. Compulsando-se os autos, verifica-se que o Tribunal de origem assentou a legalidade da base de cálculo do ICMS cobrado pelo Estado de Minas Gerais, com base em fundamento de índole infraconstitucional. Súmulas 279 e 280 do STF. 2. A hipótese de cabimento inscrita no permissivo do art. 102, III, “d”, da Constituição da República, exige a demonstração, pela parte Recorrente, de que o Tribunal de origem ofendeu o sistema de repartição de competências legislativas no condomínio federativo brasileiro, ao julgar válida lei local contestada em face de lei federal. Precedentes. 3. No particular, a parte Agravante pretende questionar a validade de ato infralegal (Decreto 43.080) de Estado-membro em face da Lei Kandir (LC 87/96). Nesses termos, não se mostra cabível a abertura da via do recurso extraordinário. 4. Considerada reflexa a ofensa à Constituição da República, por pressupor a revisão da interpretação de lei federal, remete-se a matéria ao STJ para julgamento como recurso especial. Art. 1.033 do CPC. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE nº 927.274/MG – AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 28/6/2016).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de dezembro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente